Tribunal: TJDFT
Processo: 0026454-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026454-26.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 27342825 e ID 7403776 - Pág. 32, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 146.982,13 (ID 27342824 - Pág 11) e alterar o devedor para DISTRITO FEDERAL. Impede destacar, por oportuno, que, no ofício ID 27342825, há erro material quanto à indicação do precatório a ser retificado. No entanto, tal equívoco não impede a retificação deste precatório, pois, efetivamente, a requisição expedida no processo 0003855-78.2011.8.07.0018 não foi o precatório autuado sob o número 0007037-2018.8.07.0000, mas sim o presente precatório. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 7403776 - Pág. 10/11, que deferiu a superpreferência constitucional ao(à) credor(a) AGUINALDO DE GUSMÃO JUNIOR. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios